Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SUB-ROGAÇÃO EXPRESSA DOS DIREITOS INDENIZATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores e manteve a decisão que reconheceu a legitimidade ativa da empresa agravada para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, com base em cláusula de sub-rogação expressa dos direitos indenizatórios por desapropriação indireta, constante de escritura pública de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão quanto aos seguintes pontos suscitados pelos embargantes: (i) intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, à luz do art. 525 do CPC; (ii) impossibilidade de cessão de bem previamente desapropriado, em violação ao art. 503 do CPC; (iii) natureza dos direitos transferidos e eventual violação aos arts. 1.225 e 884 do Código Civil; e (iv) necessidade de aplicação isonômica da jurisprudência da própria Turma, conforme os arts. 507 e 55, § 3o do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de omissão quanto à intempestividade da impugnação não procede, pois, ao enfrentar o mérito da impugnação, o acórdão embargado afastou implicitamente qualquer vício formal, inclusive eventual extemporaneidade, sendo esse entendimento compatível com a jurisprudência consolidada.
4. A tese da impossibilidade de cessão de bem já desapropriado foi superada pela análise da sub-rogação expressa de direitos indenizatórios, tida como válida e eficaz com base na escritura pública, tornando desnecessária a discussão sobre a propriedade formal do bem à época da cessão.
5. A controvérsia sobre a natureza dos direitos transferidos foi devidamente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a cessão expressa e onerosa dos direitos indenizatórios, integrados ao preço da transação, nos moldes do art. 347, I, do Código Civil, afastando a incidência dos arts. 1.225 e 884 por ausência de enriquecimento sem causa.
6. A alegação de violação à isonomia jurisprudencial não caracteriza omissão, pois a jurisprudência de Turma não tem caráter vinculante, sendo admissível distinção com base em peculiaridades fático-jurídicas do caso concreto, especialmente quando há fundamentação autônoma no acórdão recorrido.
7. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão judicial, tampouco para modificar seu conteúdo com base em inconformismo das partes, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A omissão que enseja embargos de declaração exige a ausência de enfrentamento de questão essencial ao julgamento, o que não se verifica quando há fundamentação suficiente, ainda que implícita.
2. A existência de cláusula contratual expressa e onerosa de sub-rogação de direitos indenizatórios por desapropriação indireta confere legitimidade ao adquirente para figurar no polo ativo da execução.
3. A jurisprudência interna das Turmas não possui força vinculante, sendo legítima sua distinção quando o acórdão apresenta fundamentação própria e adequada ao caso concreto.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão do julgamento por simples inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LV; CPC, arts. 503, 507, 525, 535, II, 1.022 e 55, § 3o; CC, arts. 1.225, 347, I e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.624/SC (Tema 1.004), Rel. Min. Gurgel de Faria, relator p/ acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, DJe 17.12.2021; STF, ARE 956677 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 07.06.2016; TJDFT, Acórdãos no 1713469, Rel. João Egmont, j. 07.06.2023; no 1626663, Rel. Hector Valverde Santanna, j. 05.10.2022.